Tribunal: TCU
Processo: 010.408/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7599/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Carvalho Engenharia e Transporte - Eireli, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade na Tomada de Preços n.o 1/2020 promovida pelo Município de São Félix - BA para a construção de unidade básica de saúde sob o valor homologado de R$ 662.021,87; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante teria noticiado, em síntese, a indevida restrição ao caráter competitivo do certame a partir da exigência para a apresentação dos atestados de capacidade técnica sem a necessária correspondência com os itens em maior relevância e em significativo valor no objeto da futura contratação; Considerando que, ao incorporar os pareceres da unidade técnica, foram prolatados os despachos às Peças 16 e 38 no sentido de determinar, por duas vezes, a diligência e a prévia oitiva do referido município e da Eficaz Construtora e Locação Ltda. para apresentaram as suas manifestações sobre as correspondentes falhas; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs a aplicação da multa prevista no art. 268, IV, do RITCU em desfavor do responsável (Alex Sandro Aleluia de Brito) ante o descumprimento, sem a adequada justificativa, da diligência determinada pelo Ministro-Relator, sem prejuízo, todavia, de pugnar pela superveniente necessidade de promover a diligência junto ao Ministério da Saúde com vistas à confirmação da origem federal para os recursos repassados em prol da Tomada de Preços n.o 1/2020; Considerando que o TCU deve promover a efetiva apuração sobre a origem federal dos aludidos recursos previstos para a subjacente contratação, deixando, para depois, a avaliação sobre a eventual aplicação da multa prevista no art. 268, IV, do RITCU em desfavor do aludido responsável, sem prejuízo, todavia, de reiterar as diligências junto ao aludido município; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação e determinar a restituição do presente processo à Selog para que dê prosseguimento ao feito, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas: 1. Processo TC- Processo 010.408/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Carvalho Engenharia e Transporte - Eireli (CNPJ 21.092.400/0001-44). 1.2. Entidade: Município de São Félix - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. realizar, por meio da unidade técnica, a prévia oitiva do Município de São Felix - BA para que, no improrrogável prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, apresente a sua manifestação sobre todos os indícios de irregularidade anunciados na presente representação e apresente, especialmente, os esclarecimentos sobre os seguintes aspectos: (a) exigência de comprovação da qualificação por meio de atestados de capacidade técnica sem a necessária correspondência com os itens em maior relevância e em valor significativo no objeto da futura contratação, além de estar em percentual superior a 50% do previsto no orçamento base, contrariando a legislação aplicável e a Súmula n.o 263 do TCU; (b) atual situação do contrato resultante da Tomada de Preços n.o 1/2020, sem prejuízo das razões para o eventual não prosseguimento da respectiva contratação; (c) formal designação do interlocutor em conhecimento da matéria para dirimir as eventuais dúvidas, informando, para tanto, o nome, a função-cargo, o e-mail e o telefone de contato; 1.7.2. realizar, por meio da unidade técnica, a diligência junto ao Município de São Felix - BA para que, no improrrogável prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, apresente a sua manifestação sobre todos os indícios de irregularidade anunciados na presente representação e apresente, especialmente, os esclarecimentos sobre os seguintes aspectos: (a) atestados de capacidade técnica, certidões de acervo técnico, além dos demais documentos apresentados pela Carvalho Engenharia e Transporte - Eireli, para a comprovação da qualificação técnica no âmbito da Tomada de Preços n.o 1/2020; (b) pareceres técnicos, com os respectivos atos decisórios emitidos pelas autoridades competentes, para fundamentar a inabilitação da Carvalho Engenharia e Transporte - Eireli ante a não comprovação dos requisitos previstos para a habilitação pelo item 7.6.3 do edital; (c) documentação comprobatória sobre a economicidade dos preços estimados na Tomada de Preços n.o 1/2020 em comparação com os preços praticados por outros órgãos ou entes na administração pública, indicando as fontes de pesquisa e as referências de preços utilizados para cada item de serviço; (d) documentação comprobatória sobre a execução física e financeira da eventual contratação decorrente da Tomada de Preços n.o 1/2020, incluindo a relação discriminada de todos os pagamentos realizados no âmbito da subjacente execução contratual; 1.7.3. realizar, por meio da unidade técnica, a diligência junto ao Ministério da Saúde para que, no improrrogável prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, apresente a sua manifestação sobre a natureza federal, ou não, dos recursos transferidos ao Município de São Felix - BA para a realização da Tomada de Preços no 1/2020 destinada à construção de unidade básica de saúde sob o valor homologado de R$ 662.021,87; 1.7.4. informar Alex Sandro Aleluia de Brito, com responsável perante o Município de São Félix - BA, que o não atendimento às referidas determinações do TCU poderá configurar o descumprimento da decisão do Tribunal, sujeitando o responsável à aplicação da multa prevista no art. 58, IV, da Lei no 8.443, de 1992, a despeito de prescindir aí da prévia audiência do responsável, nos termos do art. 268, § 3o, do RITCU; e 1.7.5. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia dos respectivos pareceres da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, ao responsável no Município de São Félix - BA, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 1.7.1 e 1.7.2 deste Acórdão dentro do prazo fixado, e ao Ministério da Saúde, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.3 deste Acórdão dentro do prazo fixado.